Tribunal: CARF
Processo: 10935.008024/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.008024/2007-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.035 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE ESPIRITA IRMANDADE DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/08/2006
DECADÊNCIA PARCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I DO
CTN. SÚMULAS CARF no 101 E 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INSCREVER SEGURADOS
EMPREGADOS. CFL 56.
Constitui infração à obrigação tributária acessória fixada nos arts. 17 da Lei no
8.213/91 e 18, I e §1o do Decreto no 3.048/99 a não inscrição no Regime Geral
de Previdência Social de segurado empregado que lhe preste serviços.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A
multa de ofício de 75% aplicada está prevista explicitamente em lei, não sendo
permitido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação
de lei por sua incompatibilidade com a Constituição Federal (Súmula CARF no
2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 E SÚMULA
CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008024/2007-02
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência em relação às multas
aplicadas por ausência de registro das empregadas Angélica Mostácio (período: 06/2001) e
Zenilda dos Santos Vaz (período: 07/2001 a 10/2001). Votou pelas conclusões o Conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-19.859 da 7a Turma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.136.438-8 (CFL 56), conforme Relatório Fiscal a autuação foi
assim descrita:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n.
8.213, de 24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e paragrafo 1. do Regulamento
da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 133 e art. 134 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, "caput", combinado com o
paragrafo 2. e art. 373.
Vale destacar que o presente auto de infração é decorrente do lançamento de
obrigação principal correlata analisada no processo no 10935.008039/2007-62, o qual
envolve a cobrança da contribuição incidente sobre valores pagos pela empresa aos seus
empregados e contribuintes individuais nas seguintes situações:
a) contribuições sociais devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (FNDE,
Incra, Sesc, e Sebrae) incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados no período de 06/2001 a 06/2006 (Levantamento FF- Fora da Folha)
apuradas em movimento de caixa e recibos.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

b) contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas a contribuintes individuais no período de 01/1997 a 08/2006 (Levantamento
PA1 e PA2), apuradas em movimento de caixa e recibos.
c) contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados não descontadas oportunamente pela empresa no período de 06/2001
a 06/2006 (Levantamento FF- Fora da Folha) apuradas em movimento de caixa e
recibos.
d) contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre os pagamentos
realizados a contribuintes individuais não descontadas oportunamente pela
empresa no período de 09/2003 a 08/2006 (Levantamento PA2) apuradas em
movimento de caixa e recibos.
Intimado o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando decadência
parcial do lançamento, nulidade do lançamento, inexistência de violação legislativa uma vez
tratar-se de entidade imune nos termos do art. 195 da Constituição Federal e impropriedade na
aplicação dos juros e multas exigidos.
A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (Acórdão no
06-19.859) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2005, 2006
MULTA.
INSCRIÇÃO.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA.
SEGURADO EMPREGADO.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever o segurado empregado a
seu serviço no Regime Geral de Previdência Social.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RAZOABILIDADE.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória, aplicada nos
moldes da Lei de Custeio, busca desencorajar a prática de novas condutas
ilícitas, sem qualquer afronta aos padrões de razoabilidade preconizados
pela Constituição Federal.
Contra a decisão os sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário com as
seguintes argumentações:
 decadência parcial do lançamento;
 nulidade do auto de infração face a imunidade tributaria da requerente;
 nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação;
 imunidade da recorrente entidade beneficente de assistência social;
 multa confiscatória e
 impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de juros moratórios
sobre débitos fiscais.
É o relatório.
Voto
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecido.

1) Da decadência:
Como exposto, no presente caso exige-se multa pelo descumprimento de
obrigação acessória DEBCAD no 37.136.438-8 (CFL 56), caracterizada pelo fato de o
Contribuinte ter deixado de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n. 8.213,
de 24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e paragrafo 1o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Referida penalidade tem suas condições descritas no art. 283, §2o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, redação vigente na época dos
fatos geradores:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
§ 2o A falta de inscrição do segurado empregado, de acordo com o disposto no inciso I
do art. 18, sujeita o responsável à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos), por segurado não inscrito.
De leitura do texto percebemos que estamos diante de multa cobrada de forma
isolada, ou seja, pelo descumprimento objetivo do dever instrumental e cujo montante não se
altera pelo número de meses/período, sendo relevante apenas o número de empregados não
registradoS no período (multa fixa por segurado não inscrito).
Por essa razão é que o acórdão recorrido, mesmo reconhecendo a decadência
parcial do período autuado, argumenta não haver impactos para o lançamento.
De fato tal afirmativa procede para os casos de contratos de trabalho com vigência
prolongada no tempo, atingindo períodos não decaídos. Entretanto, na eventualidade do
descumprimento da obrigação de registrar o empregado envolver exclusivamente período
decaído, entendo pela necessidade de cancelamento da respectiva multa isolada relacionada com
o segurado. E isso ocorre no caso.
Aplicando a regra do art. 173, I do CTN (por força da Súmula CARF no 148), o
prazo quinquenal começou a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101), como o contribuinte
foi intimado em 07/12/2007, deve-se manter a decadência fixada pelo acórdão recorrido para os
fatos geradores ocorridos até 11/2001, inclusive. A competência 12/2001, permanece válida,
pois somente seria exigível a partir de 1o/01/2002, deslocando o início do prazo decadencial para
1o/2003.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

Neste cenário é preciso apurar se no caso concreto há no período não decaído a
caracterização de falta de inscrição do segurado empregado. Segundo consta do Relatório
Fiscal de e-fls. 7, o lançamento da multa envolveu os seguintes empregados e períodos.
1- Angélica Mostácio, período: 06/2001;
2- Arveni Inês da Costa, período: 12/2001 a 03/2002;
3- Cleuza M Brito de Matos, período: 01/2002 a 02/2003;
4- Gislaine Ap. Vaz Rodrigues, período: 05/2002 a 08/2002;
5- Izilda Gonzati de Oliveira, período: 01/2006;
6- Luzia Mendes de Oliveira, período: 04/2003 a 05/2003;
7- Robson Inesio da Silva, período: 09/2005 a 06/2006;
8- Rosana Monteiro Bronczer, período: 04/2003 a 05/2003;
9- Silva P de Aguiar, período: 06/2001 a 12/2001;
10- Zenilda dos Santos Vaz, período: 07/2001 a 10/2001.
Pois bem, dos dez empregados citados no período autuado, percebemos que dois
deles tiveram seus vínculos caracterizados pela fiscalização exclusivamente em relação a período
já decaído, quais sejam: Angélica Mostácio (período: 06/2001) e Zenilda dos Santos Vaz
(período: 07/2001 a 10/2001). Portanto, com relação a multa lavrada pela ausência de registro
dessas duas empregadas entendo pela extinção do crédito em razão da decadência.

2) Das nulidades:

Da nulidade por ausência de motivação, fundamentação do lançamento e apresentação
analítica do crédito:
Em seu recurso voluntário o contribuinte traz duas arguições de nulidade.
Começamos tratando da alegação de nulidade do auto de infração por ausência de
fundamentação e motivação.
Quanto a este ponto, em que pese a fundamentação apresentada, entendo não
haver qualquer vício no lançamento capaz de conduzir ao seu cancelamento. Da análise do
lançamento e respectivo relatório fiscal é possível observar a presença de todos os elementos
exigidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, notadamente sua fundamentação,
motivação e base de cálculo.
No caso concreto, a partir do exame dos livros contábeis da entidade a
fiscalização encontrou registros acerca da ocorrência de pagamento de remuneração por serviços
prestados por segurados obrigatórios contribuintes individuais e trabalhadores com vínculo
empregatício. A mesma ação fiscal motivou a lavratura de auto de infração para exigência de
obrigação principal correlata e multas pelo descumprimento de obrigações acessórias.
A partir da constatação da omissão de registro de empregados está sendo exigida a
multa isolada que nos termos do relatório fiscal foi assim descrita e fundamentada (e-fls 07/08):
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n0 0941040F00, foi
realizada auditoria fiscal junto a entidade acima identificada, iniciada em 18/07/07, com
a entrega ao contribuinte do MPF e de Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD), solicitando, dentre outros documentos, as folhas de pagamento, os
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

livros de registro de empregados, os recibos de salários e as Guias do FGTS e
Informações a Previdência (GFIPs) do período de 01/1997 a 06/2007. A data
consignada para apresentação dos documentos foi a partir do dia 20/07/2007.
Analisando os recibos de pagamento de salários (em anexo) e confrontando-os com os
demais documentos solicitados, identificamos diversos trabalhadores que prestaram
serviços à empresa para os quais não há qualquer informação no livro de registro de
empregados e folhas de pagamento respectivas o que leva à presunção de ausência de
registro e, de conseqüência, de inscrição junto ao INSS. Os trabalhadores não inscritos
são os seguintes:
1- Angélica Mostácio, período: 06/2001;
2- Arveni Inês da Costa, período: 12/2001 a 03/2002;
3- Cleuza M Brito de Matos, período: 01/2002 a 02/2003;
4- Gislaine Ap. Vaz Rodrigues, período: 05/2002 a 08/2002;
5- Izilda Gonzati de Oliveira, período: 01/2006;
6- Luzia Mendes de Oliveira, período: 04/2003 a 05/2003;
7- Robson Inesio da Silva, período: 09/2005 a 06/2006;
8- Rosana Monteiro Bronczer, período: 04/2003 a 05/2003;
9- Silva P de Aguiar, período: 06/2001 a 12/2001;
10- Zenilda dos Santos Vaz, período: 07/2001 a 10/2001.
...
Os trabalhadores acima identificados foram contratados para exercer a mesma função
dos trabalhadores registrados (serviços gerais), em caráter não eventual e sujeitos às
regras e horários estabelecidos pela entidade contratante. Os valores que constam nos
respectivos recibos de pagamento (holerites e termos de rescisão de contrato de
trabalho), são de natureza nitidamente salarial, inclusive com discriminação das parcelas
integrantes da remuneração (salário do mês, saldo de salário, horas extras, férias
proporcionais, 13 0 Salário, FGTS, etc).
Especificamente em relação às trabalhadoras Gislaine Ap. Vaz Rodrigues e Zenilda Dos
Santos Vaz, estas foram inicialmente contratadas a título de experiência e registradas
somente ao término desse período, o que reforça a convicção de que se tratam
efetivamente de empregados sem registro.
Tais trabalhadores são segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social,
na qualidade de empregados e sujeitos à inscrição junto ao INSS, que se dá
concomitantemente à formalização do respectivo contrato de trabalho (expresso ou
tácito). A conduta do contribuinte, de não efetuar a inscrição dos segurados empregados
que lhe prestaram serviços, configura infração ao Art. 17 da Lei n 0 8.213/91 c/c o Art.
18, inciso I, §1 0 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n 0 3.048/99, ensejando a lavratura do presente Auto de Infração.
Por deixar de efetuar a inscrição junto ao INSS de diversos segurados empregados que
lhe prestaram serviços no período de 06/2001 a 06/2006, o contribuinte incorreu na pena
administrativa prevista no Art. 283, §2 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n 0 3.048/99, com valores atualizados pela Portaria MPS n 0
142, de 11/04/2007, no montante de R$1.195,12 (um mil cento e noventa e cinco reais e
doze centavos) para cada segurado não inscrito.
Considerando que foram identificados 10 (dez) segurados não inscritos na Previdência
Social, a multa totaliza a importância de R$11.951,20 (onze mil novecentos e cinqüenta
e um reais e vinte centavos).
No procedimento fiscal realizado não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias
agravantes da penalidade previstas no art. 290 do RPS ou da atenuante do art. 291 do
mesmo Regulamento.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

Da leitura dos trechos acima é possível perceber que a motivação do lançamento
tem como base a constatação, construída a partir dos registros fornecidos pelo próprio
contribuinte, de infração de omissão de registro de segurado obrigatório, fato inclusive não
negado pela contribuinte.
Assim, deve-se afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação
e motivação do auto de infração, devendo ainda ser afastada a alegação de ausência de
apresentação analítica do crédito e violação ao requisito da certeza da exigência fiscal.

Da alegada imunidade tributária:
A segunda preliminar de “nulidade do auto de infração face a imunidade tributária
da requerente” está fundamentada na linha de defesa de ser a autuada entidade imune às
contribuições previdenciárias segundo a previsão do art. 195 da Constituição Federal. Referida
arguição de nulidade se confunde com os argumentos do mérito recursal, qual seja: “imunidade
da recorrente entidade beneficente de assistência social” e “da não inscrição dos empregados no
INSS”.
Ocorre que, como bem destacado pelo acórdão recorrido, tais alegações fogem do
objeto do lançamento. Vale citar:
A previsão legal da obrigatoriedade da empresa de cadastrar o trabalhador no Regime
Geral de Previdência Social está prevista na Lei 8213/91:
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec.3048/99, a seu turno,
disciplinou o dispositivo supramencionado:
Art.1o Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
1 - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão-de-
obra, no caso de trabalhador avulso;(.)
§1oA inscrição do segurado de que trata o inciso 1 será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto Nacional
do Seguro Social.
Observa-se dos autos, que a entidade autuada descumpriu a obrigação acessória ao
deixar de inscrever os segurados empregados no RGPS - Regime Geral de Previdência
Social, restando, assim, inconteste a materialização da falta.
Cabe esclarecer ao contribuinte, que ainda que hipoteticamente fosse destinatário da
isenção/imunidade - o que não é o caso dos autos, conforme acórdão n° 06-19.803
exarado na NFLD 37.109.482-8, protocolo, 10935.008039/2007-62 — a obrigação
acessória em tela permaneceria incólume.
Isso porque, a imunidade/isenção somente alcança a obrigação dita principal
(recolhimento), não sendo dispensada o atendimento aos deveres instrumentais a que
todos estão adstritos. O CTN define no artigo 115 obrigação acessória como qualquer
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato
que não configure obrigação principal. Assim, a obrigação de inscrever os segurados
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

empregados no RGPS persiste quer exista ou não a obrigação principal de pagar
tributos.
Roque Antônio Carrazza leciona com propriedade a respeito do tema:
As pessoas beneficiadas por imunidades tributárias nem por isso se desobrigam de
cumprir deveres instrumentais tributários (obrigações acessórias). Noutros termos, as
imunidades não dispensam o cumprimento dos deveres instrumentais dependentes da
obrigação principal (imune), ou dela conseqüentes..... Pois bem, as imunidades são
restritas à obrigação tributária principal; não aos deveres instrumentais tributários a ela
concernentes. Segue-se, assim, que uma entidade imune pode perfeitamente ser
compelida a escriturar livros, emitir faturas, fornecer declarações etc. (CURSO DE
DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
737-738).
Assim, devem ser afastados os argumentos acima.

3) Da multa e da taxa Selic:
Quanto a exigência da multa de ofício, em face de previsão expressa em lei à qual
está vinculada a autoridade administrativa, essa não pode ser afastada nesta instância sob a
fundamentação de violação aos princípios constitucionais. Verificar eventual existência de
confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência
da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo por força do Regimento Interno e da
Súmula CARF no 02 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Precedentes no mesmo sentido acórdãos: 3001-001.223,
2401-009.917, 2202-008.086, 2402-009.468 e 2201-008.136.
Por fim, quanto a taxa SELIC, ao caso também se aplica entendimento já
sumulado por este Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.035 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008024/2007-02

CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto dou provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a decadência em relação às multas aplicadas por ausência de registro das
empregadas Angélica Mostácio (período: 06/2001) e Zenilda dos Santos Vaz (período:
07/2001 a 10/2001).

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 328
DF CARF MF
Original